Tribunal: STF
Processo: HC 84875
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO DECRETADA COM BASE EM PROVA
 ILÍCITA.
1.      Impropriedade da alegação.  A busca e apreensão,
como medida preparatória de ação de improbidade administrativa,
contra prefeito municipal, em data anterior ao advento da Lei
10.628/02, nada tem de ilegal.  Prisão preventiva decretada com
base, também, em outro fundamentos, como a prova e os indícios
coligidos no inquérito e a fuga do denunciado.
2.      HC indeferido.